Tribunal: TJSP
Processo: 1518893-43.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – IPTU e taxa de serviços públicos dos exercícios de 2015 e 2016 – Sentença que extinguiu o processo – Ilegitimidade passiva ad causam - Ocorrência – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Executado falecido antes do ajuizamento da ação - Aplicação do art. 131, incisos II e III, do CTN - Impossibilidade de substituição do polo passivo, com inclusão dos sucessores, em

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – IPTU e taxa de serviços públicos dos exercícios de 2015 e 2016 – Sentença que extinguiu o processo – Ilegitimidade passiva ad causam - Ocorrência – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Executado falecido antes do ajuizamento da ação - Aplicação do art. 131, incisos II e III, do CTN - Impossibilidade de substituição do polo passivo, com inclusão dos sucessores, em razão de vício na propositura da ação – Sentença mantida– Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1518893-43.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA, é apelado JUSTO RAZERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1518893-43.2018.8.26.0451 -Voto no 33.679
2
Apelação no 1518893-43.2018.8.26.0451 - Digital
Apelante : Município de Piracicaba
Apelado : Justo Razera (Espólio)
Comarca : Piracicaba
Voto no 33.679
APELAÇÃO - Execução fiscal IPTU e taxa de serviços
públicos dos exercícios de 2015 e 2016 Sentença que
extinguiu o processo Ilegitimidade passiva ad causam -
Ocorrência Aplicação da Súmula 392 do STJ - Executado
falecido antes do ajuizamento da ação - Aplicação do art.
131, incisos II e III, do CTN - Impossibilidade de
substituição do polo passivo, com inclusão dos sucessores,
em razão de vício na propositura da ação
Sentença
mantida Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Piracicaba
da r. sentença de pág.10 que extinguiu a execução fiscal proposta pelo apelante
em face de Justo Razera (Espólio), cobrando créditos de IPTU e taxas de
serviços públicos dos exercícios de 2015 e 2016, no valor de R$1.103,93, em
razão da ilegitimidade passiva ad causam, fundada a extinção no artigo 485,
inciso VI, do CPC/15.
Nas razões recursais (págs.13/16) sustenta o apelante que após
regular distribuição do processo, foi colacionada certidão informando que o
devedor faleceu antes do ajuizamento da ação. Alega que os sucessores do
falecido, em total descumprimento à obrigação acessória, não formalizaram a
comunicação junto ao Cadastro Municipal quando do falecimento do
executado, não podendo a omissão servir de escusa à não satisfação do crédito
do Município, não sendo, por isso, o caso de aplicação da hipótese extintiva da
Súmula 392 do STJ. Menciona aplicação do artigo 2o, §8o, da LEF e artigo 131
do CTN. Pede a reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que o executado não
está representado nos autos.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de págs.13/16 em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1518893-43.2018.8.26.0451 -Voto no 33.679
3
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de
Piracicaba cobrando créditos de IPTU e taxas de serviços públicos dos
exercícios de 2015 e 2016, no valor de R$1.103,93 (cf. CDA's de págs.02/05),
distribuída em 30/08/2018.
Sobreveio sentença de extinção do feito em razão da
ilegitimidade passiva ad causam, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do
CPC/15 (pág.10), que deve ser mantida.
Depreende-se da leitura dos autos que a ação foi distribuída em
30/08/2018, sendo que as CDA's que aparelharam a execução apontam como
devedor tributário Justo Razera, todavia o executado faleceu em 2015,
conforme consta do documento à pág.09.
De concluir-se, portanto, que o executado faleceu em data
antecedente ao ajuizamento da ação executiva, sendo caso de ser reconhecida a
ilegitimidade passiva ad causam, conforme corretamente decidiu a r. decisão
atacada.
Impende notar que o art. 131 do CTN, ao estabelecer a
responsabilidade do espólio e dos sucessores do devedor tributário, não traz a
possibilidade de a ação ser ajuizada contra devedor já falecido.
Destarte, o redirecionamento da execução fiscal só pode ocorrer
se a ação foi proposta, inicialmente, de forma correta. Se o devedor já se
encontrava falecido no ajuizamento da ação executiva, a cobrança deveria ter
sido já apresentada contra o espólio e não contra o de cujus.
Cumpre observar que cabia à Fazenda Pública promover
diligências necessárias no sentido de averiguar se ocorreu a morte do devedor
e quando tal fato aconteceu, visando à atualização dos dados cadastrais, bem
como o correto exercício do direito de ação, que pressupõe o cumprimento de
determinadas condições, quais sejam: a) possibilidade jurídica do pedido; b)
interesse de agir; c) legitimidade das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1518893-43.2018.8.26.0451 -Voto no 33.679
4
No caso em apreço, não foi preenchido o requisito da
legitimidade passiva, vez que a ação foi proposta contra o devedor, quando, na
realidade, deveria ter sido ajuizada em face de seus herdeiros ou sucessores
proprietários.
De rigor anotar que a despeito da possibilidade de modificação
para emenda ou substituição da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública,
é vedada, todavia, a alteração do sujeito passivo da execução fiscal.
Tal questão restou sumulada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça:
Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que a
hipótese em discussão leva à extinção do processo, por ilegitimidade passiva,
valendo transcrever a ementa como segue:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA
CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE
AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO
PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O
ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ. 1. O
exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de
determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade
jurídica do pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade
das partes. No caso em análise, não foi preenchido o requisito
da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva foi
ajuizada contra o devedor, quando deveria ter sido ajuizada em
face do espólio. Dessa forma, não há que se falar em
substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência
de ação que implica a extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil.
O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido
feito corretamente. 2. Mesmo quando já estabilizada a relação
processual pela citação válida do devedor, o que não é o caso
dos autos, a jurisprudência desta Corte entende que a alteração
do título executivo para modificar o sujeito passivo da
execução não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre o
tema, foi editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1518893-43.2018.8.26.0451 -Voto no 33.679
5
dispõe que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3.
Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na forma
do art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada
contra o devedor com citação válida pode a ele ser
redirecionada quando a morte ocorre no curso do processo de
execução, o que não é o caso dos autos onde a morte precedeu
a execução. 4. Recurso especial não provido”. (REsp
1222561/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a
T, j. em 26/04/2011).
No mesmo sentido, v. acórdão desta C. 18a Câmara de Direito
Público, relatado pelo i. Des. José Luiz de Carvalho:
“EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL APELAÇÃO AÇÃO
PROPOSTA
QUANDO
JÁ
FALECIDA
A
PESSOA
APONTADA COMO EXECUTADA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 131, INCISOS II E III, DO CTN IMPOSSIBILIDADE
DE INCLUSÃO DOS SUCESSORES NO PÓLO PASSIVO
EM RAZÃO DE VÍCIO NA PROPOSITURA DA AÇÃO
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” - (Apelação Cível
no 0501365-41.2008.8.26.0361, julgada em 29/09/2011).
No mesmo diapasão: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2002 a 2006 -
Execução interposta em dezembro de 2007, quando o
executado já era falecido - Processo extinto, nos termos do art.
267, VI, do CPC - Inteligência do artigo 131, II e III do CTN -
Jurisprudência do STJ - sentença mantida - Recurso
improvido” (Apelação Cível no 0604016-25.2007.8.26.0091
comarca de Mogi das Cruzes, Rel. Des. Eutálio Porto, julgado
em 01/09/2011).
Com efeito, as CDA's que embasaram a presente execução são
nulas, posto que não se pode cogitar da certeza, liquidez e exigibilidade dos
créditos tributários.
Por fim, quanto à eventual falta de atualização cadastral do
contribuinte, é pacífico na jurisprudência o entendimento de que cabe ao fisco
promover a devida indicação do polo passivo na CDA com indicação do
endereço. A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1518893-43.2018.8.26.0451 -Voto no 33.679
6
órgão competente da Prefeitura pode eventualmente implicar incidência de
multa, caso previsto na legislação municipal, mas não constitui óbice, v.g., ao
reconhecimento da declaração da ilegitimidade de parte ou da prescrição, que
são matéria de ordem pública (art. 485, inciso VI, § 3.o e art. 487, II do
CPC/15).
Aliás, esta Câmara tem posicionamento no sentido de que a
ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente da
Prefeitura não tem o condão de inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade
de parte (condição da ação) e da prescrição, entre outras questões de ordem
processual e de mérito.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever parte do v. acórdão da
lavra do Des. Carlos Alberto Giarusso Lopes Santos, em caso semelhante:
“(....) Ao contrário do sustentado na apelação (cf. fls. 28),
eventual falta de atualização cadastral não obsta o
reconhecimento da ilegitimidade passiva, podendo configurar,
quando muito, infração por descumprimento de obrigação
tributária acessória se houver tal previsão na legislação
municipal”
(Apelações nos 0500561-70.2005.8.26.0590 e
0504708-66.2010.8.26.0590 18a Câm. de Direito Público, j.
23/05/2013).
No
mesmo
sentido:
(Apelação
no
00038534-24.2006.8.26.0156, Rel. Desa Beatriz Braga, 18a Câm.
de Direito Público, j. 28/04/2011).
Diante de tais considerações, não havendo possibilidade de
substituição do polo passivo das certidões de dívida ativa, tem-se que na
hipótese vertente as CDA's não reúnem os requisitos hábeis e legais,
ostentando vícios que maculam os títulos extrajudiciais que instruem a
execução fiscal, vez não preenchererem todos os requisitos previstos no art.
202 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80, devendo ser mantida a r.
sentença de primeiro grau.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Roberto Martins de Souza
Relator